Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724637-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JULISMAR DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17879066) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JULISMAR DE OLIVEIRA SANTOS em desfavor do agravante, proferiu decisão de saneamento e organização do processo. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 66561785 dos autos de referência): Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Da Prescrição A parte ré aduz a ocorrência de prescrição quinquenal, o que teria fulminado o direito do autor. Ocorre que, nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e o termo inicial é a da do conhecimento do suposto dano, conforme posicionamento do egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações cuja causa de pedir se refere unicamente à incorreta atualização dos depósitos efetuados pela União a título de PASEP ou ao desfalque sofrido na conta individual da servidora em decorrência de saques supostamente indevidos. 2. De acordo com a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.. 3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível. Ressalva do Relator. 4. O termo inicial do prazo prescricional tem inicio com a ciência dos fatos, ocorrida com a disponibilização do numerário depositado na conta individual da servidora junto ao PASEP. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238996, 07266917720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) No caso dos autos, o autor efetuou o saque do benefício em 08 de agosto de 2018, quando foi surpreendido com o valor, segundo o autor, irrisório de R$ 66,89. Assim, considerando o prazo prescricional de 10 anos e o termo inicial da prescrição em 08 de agosto de 2018, não há falar em prescrição, assim como a rejeito. Da Impugnação à Gratuidade de Justiça A parte ré alega que o autor é servidor público e, portanto, tem condições de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual impugna a gratuidade de justiça. No entanto, a parte autora teve indeferido o pedido de justiça gratuita e ao ID 60899872 recolheu as custas do processo. Portanto, resta prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça. Da Impugnação ao Valor da Causa A parte ré impugna o valor da causa atribuído pelo autor no valor de R$ 4.655,81, mas apresenta fundamentação genérica de que esse seria um valor autor e não aponta o valor que entende como correto. No entanto, na forma do art. 292, §3o, do CPC, o valor da causa é pautado pelo proveito econômico do autor. No caso dos autos, o autor aduz que contribuiu para o Fundo por mais de 30 anos e sacou a quantia de R$ 66,89, que no seu entender é muito abaixo do que deveria receber, visto que, nos seus cálculos, faria jus a receber R$ 4.655,81 a mais. Considerando que o autor atribuiu à causa o valor correspondente ao seu proveito econômico, não vejo nenhuma incorreção, de modo que rejeito a impugnação ao valor da causa. Da Ilegitimidade Passiva Em preliminar de contestação, o réu aduz sua ilegitimidade passiva, porquanto seria da competência do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP o cálculo da atualização monetária e incidência de juros dos valores do PASEP, sendo esse Conselho Diretor Vinculado ao Ministério da Fazenda, a legitimidade para figurar no polo passivo seria da União. Contudo, entendo que a preliminar arguida não merece prosperar. É que, lastreado na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento pátrio, as condições da ação são aferidas abstratamente consoante as alegações do autor na petição inicial. Sendo vedado ao magistrado adentrar com profundidade em sua análise, sob pena de exercer verdadeiro juízo meritório. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. A análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.551.956/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que prescreve em três anos a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Apelação desprovida. (Acórdão n.987994, 20150110754567APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 736/791) (grifei) Aliás, eventual constatação de que o réu não tem responsabilidade pelos danos materiais alegados pelo autor conduziria à improcedência dos pedidos, e não à extinção do feito por ilegitimidade. Portanto, rejeito as preliminares. Da Incompetência do Juízo O réu aduz a incompetência do juízo, porquanto seria da competência do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP o cálculo da atualização monetária e incidência de juros dos valores do PASEP, sendo esse Conselho Diretor Vinculado ao Ministério da Fazenda, a legitimidade para figurar no polo passivo seria da União. Dessa forma, sendo a União parte legítima, a competência para processamento e julgamento do feito seria da Justiça Federal. Sem razão, contudo o réu. O réu, Banco do Brasil, possui competência para aplicar e executar as deliberações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Assim, considerando a legitimidade do réu, não há falar em competência da justiça federal. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 08/70. DECRETO No 4.751/03. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O magistrado fundamentou que o Banco do Brasil é mero arrecadador da contribuição do PASEP, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre o cálculo da atualização monetária e juros incidirem sobre o saldo credor de cada conta. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo, de modo que, se não for estabelecida uma relação entre a parte e o que será discutido, não haverá legitimidade para a causa. 2.1. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/03), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 08/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 3. Jurisprudência: "O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito." (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019.) 4. Recurso provido. (Acórdão 1238055, 07010444620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Dessa forma, indefiro a exceção de incompetência. Afastadas as preliminares e as prejudiciais de mérito, dou o feito por saneado. Passo à análise da questão probatória. Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor aduz falha na prestação de serviço pelo banco réu pela aplicação incorreta dos índices de correção monetária e inflacionária do seu fundo PASEP, causando-lhe prejuízo material de R$ R$ 4.655,81. Em contestação, o réu pugna pela improcedência dos pedidos em razão de ter aplicado os índices legais do Fundo PASEP do autor. O réu contesta os cálculos juntados pelo autor. Diante desse contexto, fixo como ponto controvertido da lide saber se foram aplicados pelo réu os índices legais de correção do Fundo PASEP do autor e, em caso negativo, saber se há valor a ser recebido pelo autor. Em razão da complexidade dos cálculos, não há falar em participação da Contadoria Judicial. Assim, indefiro o pedido nesse sentido. Para solução da controvérsia entendo fundamental a produção de prova pericial contábil. A matéria debatida nos autos, nitidamente, versa sobre relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC. Portanto, com base no art. 6o, VIII, desse Código, a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe, sendo ônus do réu arcar com as custas da perícia. Concedo o prazo comum de 15 dias para as partes formularem quesitos e apresentar assistente técnico. Nomeio o expert ANDRÉ PORFÍRIO DE ALMEIDA, contador cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito, devendo o Sr. Perito ser intimado para formular sua proposta de honorários, atento aos pontos controvertidos ora fixados e aos quesitos das partes. Caso o expert não aceite o encargo ou não seja localizado, retornem os autos conclusos para a eleição de outro profissional. Vindo a proposta, intime-se o réu para sobre ela se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o réu para comprovar o depósito dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito para dar início aos trabalhos, advertindo-lhe que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada ao Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados, devendo o laudo pericial ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos. Vindo o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para o levantamento de seus honorários. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. (grifos no original) Irresignado, busca o agravante o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal, em virtude do interesse da União. Acrescenta que a manutenção do r. decisório singular acarretará indiscutível prejuízo, haja vista sua flagrante ilegitimidade passiva para figurar na lide, bem como a prescrição do direito de pleitear a revisão do saldo dos depósitos do PIS/PASEP. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida. É o relato do essencial. O recurso somente pode ser conhecido para o debate acerca da alegada incompetência da Justiça Comum, todavia, quanto aos demais tópicos não há como ultrapassar a barreira do conhecimento. Não é cabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo, em face da previsão do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), facultando às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Embora o MM. Juiz tenha proferido decisão ampla, os temas afetos à rejeição da ilegitimidade passiva e da tese de prescrição quinquenal poderão ser analisadas na oportunidade do recurso de apelação, em preliminar ao exame do mérito. A propósito, reveja-se o entendimento deste egrégio Tribunal acerca do tema: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. ( ...) 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. (...) 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, quanto à competência, merece processamento o presente recurso, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigou o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo viável o exame acerca de tal matéria, para evitar a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Passo a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo apenas em relação à incompetência da Justiça Comum. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de demanda aviada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais do PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da instituição bancária, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Quanto à pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para processar e julgar a lide, cumpre esclarecer que o tema já foi dirimido pela insigne Corte Cidadã, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta Casa de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, inexistindo razões para a concessão da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 23 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador